Tribunal: STF
Processo: ARE 1285907
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 5, p. 16):
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL MEDIANTE DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE MÍDIA RADIOFÔNICA E TELEVISIVA. INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO. CARTA DE EXCLUSIVIDADE. DOCUMENTO INIDÔNEO PARA TORNAR INEXIGÍVEL A LICITAÇÃO. ACÓRDÃO TCU. FAVORECIMENTO INDEVIDO. 1. O simples fato de o Ministério Público Federal ser o autor da ação de improbidade administrativa atrai a competência da Justiça Federal para o processo e o julgamento do feito. A competência ratione personae da Justiça Federal encontra-se evidenciada no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Precedentes do STJ. 2. A vedação ao anonimato, constante no art. 5°, IV, da Constituição Federal, há que ser harmonizada, com base no princípio da concordância prática, com o dever constitucional imposto ao Ministério Público de promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III). 3. O Parquet pode instaurar ex officio um procedimento investigatório tendente a apurar eventuais irregularidades administrativas, mormente quando enquadráveis no rol dos atos de improbidade, nada impede que venha a adotar as diligências que entender necessárias à elucidação de fato que tiver notícias através de quaisquer meios de comunicação, até mesmo anônimos. 4. Não há qualquer registro nos autos no sentido de que a empresa LBS seja representante -da rádio contratada, Terra FM, bem como não há qualquer demonstração da alegada exclusividade da LBS na prestação dos serviços contratados de mídia radiofônica e televisiva, que justificassem a inexigibilidade de licitação. 5. As possibilidades de competição eram plenas em face da existência de várias rádios que operam naquela região, com abrangência no interior e na capital, Goiânia, e voltadas para o público sertanejo. No caso, a contratação direta por inexigibilidade de licitação caracteriza ilícito favorecimento.” 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 6, p. 14)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LXXIII; 109, I; 127; e 129, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, aduz-se, que:
    “a competência da Justiça Federal está taxativamente, prevista no ad,. 109, da Constituição Federal, estando expresso em seu inciso IV que: ‘compete aos Juízes Federais processar e julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral’. De acordo com o citado artigo, a Justiça Federal cível julgará exclusivamente as ações em que as pessoas descritas no inciso 1 se encontrem na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes.” (eDOC 5, p. 92).
    Sustenta-se, que:
    “o caso em comento NÃO se enquadra na competência descrita no regramento constitucional supra, pois o objeto em debate NÃO diz respeito a qualquer macula, vicio ou ilegalidade no repasse da de R$ 300.000,00 do Ministério do Turismo para o Município de Pontalina/GO,, nem tio pouco por desvio de verba transferida e incorporada a patrimônio municipal, a acusação em teia é de indevida dispensa de licitação (art. 10, VIII, 8429/92)’. Portanto, NÃO compete ao Juiz Federal processar e julgar o presente objeto.” (eDOC 5, pp. 92/93)
    A Presidência do TRF 1ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o apelo extremo foi interposto extemporaneamente. (eDOC 6, p. 49).
    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado: (eDOC 14, pp. 1/3)
    “Recurso extraordinário com agravo. Ação de improbidade administrativa. Verbas públicas federais repassadas ao Município de Pontalina/GO. Dispensa indevida de licitação. É tempestivo o recurso interposto antes da publicação de acórdão que rejeita embargos de declaração opostos pela parte contrária. Não cabe recurso extraordinário para debate de tema não prequestionado (Súmulas 282 e 356). A falta de fundamentação do recurso quanto a dispositivo apontado como violado atrai a incidência da Súmula 284. Não cabe recurso extraordinário para discutir alegação de ofensa à Constituição Federal que dependa do reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279) e da análise da legislação infraconstitucional pertinente. Deficiência na fundamentação da repercussão geral que impede o conhecimento do recurso quanto à alegação de incompetência da Justiça Federal e de ilegitimidade do Ministério Público Federal. Parecer pelo desprovimento do agravo.” 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Preliminarmente, no que concerne à extemporaneidade do recurso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o recurso interposto antes da publicação de acórdão que rejeita embargos de declaração opostos pela parte contrária é tempestivo. Nesse sentido: (RE 577820 AgR-ED-ED, rel. o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017). 
    Quanto ao mais, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 5, pp. 2-14)
    “(...)
    1.1 DAS PRELIMINARES 1.1.1 Inicialmente, em relação à alegação de incompetência da Justiça Federal, não se sustenta o argumento de que, transferidos os recursos ao Município, a competência não seria da Justiça Federal. Pois bem, o artigo 1° da Lei de Improbidade Administrativa enumera os órgãos e entidades que podem ser vítimas de atos ímprobos praticados por agentes públicos, servidores e empregados que integram, tendo como traço semelhante entre eles a atribuição de gestão de verbas pública e de exercício de atividades pública ou privadas de interesse público. No caso, as referida verba foram repassada pela União (Ministério do Turismo) com o objetivo específico de custear e divulgar a 33ª Expoagro de Pontalina/GO, estando, portanto, sujeita à fiscalização e prestação de contas ao referido Ministério repassador, bem como ao Tribunal de Contas da União (Tomada de Contas Especial), conforme se extraí do Termo de Convênio de fls. 24/26, levando à incidência da Súmula 208 do Superior Tribunal de Justiça: (...)
    (...)
    Ademais, há que se considerar, ainda, que o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou ação de improbidade administrativa com o fim apurar dispensa indevida de licitação, referente à execução do Convênio n. 704026/2009, firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Pontalina/GO, que repassou R$ 316.000,00 (trezentos e dezesseis mil reais), destinados ao custeio de exposição agropecuária. Com efeito, o simples fato de o Ministério Público Federal ser o autor da ação de improbidade administrativa atrai a competência da Justiça Federal para o processo e o julgamento do feito. Assim, in casu, a competência ratione personae da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito mostra-se evidenciada pelo artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. 
    (...)
    Pois bem, no que tange aos contratos de divulgação 33a Exposição Agropecuária do Município de Pontalina/GO por meio de serviços de mídia radiofônica e televisiva, a justificativa utilizada para a contratação direta (inexigibilidade de licitação) foi o fato de a pessoa jurídica contratada possuir em seu objeto social a prestação de serviços de interesse da municipalidade e ter prestado este tipo de serviço anteriormente. Ocorre que tal fato não se presta a fundamentar a impossibilidade de competição que justificaria a inexigibilidade de certame licitatório. Ademais, não há qualquer registro nos autos no sentido de que a LBS seria representante da rádio contratada Terra FM, bem como não há qualquer demonstração da alegada exclusividade da LBS na prestação dos serviços contratados de mídia radiofônica e televisiva, que justificassem a inexigibilidade de licitação. De acrescentar, que, ao contrário do alegado, as possibilidades de competição eram plenas em face da existência de várias rádios que operam naquela região, com abrangência no interior e na capital, Goiânia, voltadas para o público sertanejo, o que caracteriza ilícito favorecimento à LBS e à Terra FM a contratação direta por inexigibilidade de licitação. 
    (...)
    2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
    (...)
    No que se refere ao dano ao erário, consta dos autos que a agente exclusiva do cantor Leonardo recebeu pelo show em Pontalina/GO um total de R$ 119.600,00 (cento e dezenove mil e seiscentos reais), e pelo show do cantor Eduardo Costa recebeu o total de R$ 73.600,00 (setenta e três mil e seiscentos reais). Entretanto, conforme se extrai da nota fiscal de fl. 86, a Prefeitura Municipal de Pontalina/GO pagou à LBS eventos pelo show do cantor Leonardo R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) e pelo show do cantor Eduardo Costa R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). As diferenças, portanto, foram apropriadas indevidamente pela LBS, com a concordância dos agentes públicos, caracterizando, desta forma, o montante do prejuízo ao erário. Assim, demonstrada a responsabilidade de JÚLIO SÉRGIO FERREIRA BALEIRO e de LBS EVENTOS E CONSULTORIA LTDA por terem apresentado documentação que simulava exclusividade na representação dos artistas, que levou à inexigibilidade indevida de licitação, bem como pelo favorecimento indevido na contratação direta dos serviços de mídia radiofônica e televisiva, tem razão o apelante. 
    Diante disso, dou provimento ao recurso de apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO para condenar JÚLIO SÉRGIO FERREIRA BALEIRO e de LBS EVENTOS E CONSULTORIA LTDA., pela prática do ato ímprobo previsto no artigo 10, inciso VIII, da Lei 8.429/92, às sanções (artigo 12, II, da LIA) consistentes no 1) ressarcimento do dano ao erário; 2) multa civil de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e 3) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios creditícios e fiscais, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos. E ainda, estendo aos apelantes JURANDIR AUGUSTO DA SILVA E IDELBÂNIA MARIA DA SILVA SANTOS a responsabilidade solidária pelo ressarcimento do dano ao erário. Isto posto, por tais razões e fundamentos, em conclusão, nego provimento ao recurso de apelação de JURANDIR AUGUSTO DA SILVA E IDELBÂNIA MARIA DA SILVA SANTOS, e dou provimento ao recurso de apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, estendendo aos apelantes JURANDIR AUGUSTO DA SILVA E IDELBÂNIA MARIA DA SILVA SANTOS a responsabilidade pelo ressarcimento do dano ao erário.” 
    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 14, pp. 2/3) 
    “Os recorrentes não demonstram de que modo o acórdão recorrido teria afrontado o art. 5º, LXXIII, da Constituição. Não há fundamentação específica a esse respeito, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284. De toda sorte, o dispositivo sequer foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, carecendo do requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e 356). As alegações de falta de prova do dano ao erário que dê suporte à condenação por ato de improbidade administrativa e de não responsabilização dos agentes privados são matérias que demandam a incursão no conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279), bem como a análise e aplicação da legislação infraconstitucional pertinente, exercícios vedados na instância extraordinária. A preliminar de repercussão geral não demonstrou a relevância da questão constitucional extraída da tese de ofensa aos arts. 109, I, 127 e 129 da Constituição. A argumentação genérica voltou-se apenas a questões do processo licitatório e aos requisitos para a condenação por ato de improbidade administrativa. Nada mencionou sobre as alegações de incompetência e de ilegitimidade ativa. A circunstância é suficiente para o não conhecimento do recurso, com relação a tais pontos. 
    De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “o fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos” (RE 669952 AgR-ED, rel. o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.11.2016). O acórdão recorrido não divergiu dessa orientação.” 
     Verifico que o acórdão vergastado não destoa da jurisprudência desta Corte. É que, no que concerne à competência do ministério público federal, assim como consignado no parecer ministerial, a jurisprudência desta Corte encontra-se pacificada no sentido de que o fato de a verba repassada ser proveniente de recurso federais sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União é suficiente à demonstração do interesse da União e a atrair a competência da Justiça Federal para o caso. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes acórdãos:
     “EMENTA - Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes. 
    1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação.
    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
    3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição.
    4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte.
    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem.” (RE 669952 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. REPASSE DE VERBA SUJEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ÓRGÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 767501 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.2.2015)
    Quanto ao mérito, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem”. (ARE 1236773 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 18.8.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.11.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 2. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF, além de ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem”. (ARE 1167571 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.11.2019). 
    Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente